Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712678-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEICA DE CAMPOS SFREDO AGRAVADO: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZULEICA DE CAMPOS SFREDO contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação compensatória por danos morais, por fatos constitutivos de crime de denunciação caluniosa (PJe no 0721277- 27.2021.8.07.0001), indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, pendente de realização desde dezembro de 2021, redesignada por três vezes (ID 34702957). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) foi deferida prova testemunhal requerida pelas partes e determinação de depoimento pessoal, sob pena de confissão (ID – 10424667); 2) juntou atestado médico e requereu redesignação da audiência a ser realizada no dia 28/4/2022, diante da impossibilidade de comparecimento; 3) em duas oportunidades, a remarcação se deu por questões de saúde do seu advogado constituído e, na terceira vez, a instrução não foi realizada por motivo de readequação de pauta pelo próprio juízo; 4) cerceamento de defesa pela impossibilidade de comparecimento à audiência híbrida (presencial e telepresencial) por meio virtual – possui 72 (setenta e dois) anos de idade e não possui intimidade com os meios digitais; 5) imprescindibilidade da presença da agravante, ré, à audiência, pois as testemunhas indicadas são parentes e não será possível ao advogado arguir, por si só, eventual contradita, por desconhecer o grau de intimidade ou parentesco delas. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 106300160 – autos originários). Contrarrazões apresentadas (ID 34702947). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento do dia 28/4/2022, com o seguinte teor (ID 34702957): “(...) 1. Em que pesem as alegações carreadas pela requerida ao ID 122592748, não reputo demonstrados argumentos hábeis à mudança do entendimento exarado por este Juízo na decisão de Id 122497072. 2. Além das razões já elencadas, cumpre salientar que não se trata de ausência devidamente justificada, pois, sem desmerecer a veracidade do atestado, verifico que é genérico, não atendendo a finalidade pretendida, pois não indica qual o afastamento de que a parte necessita, de modo que não é possível presumir que abarca a possibilidade de participar do ato processual. Ressalto, no ponto, que a audiência é híbrida, de modo que a parte, caso queira, poderá participar à distância, até mesmo de sua residência. 3. Por fim, destaco que nada impede que eventual prejuízo à parte e/ou ao exercício de sua defesa possa ser analisado e reconhecido em momento oportuno, mediante a efetiva demonstração de sua ocorrência, a teor do que dispõe o Art. 282, §1o do CPC. Faculto à parte apresentar relatório médico indicando concretamente que a parte está impossibilitada de acompanhar a audiência de modo virtual. 4. Ante o exposto, rejeito o pedido de ID 122592748. 5. Aguarde-se a realização da audiência, designada para o dia 28/04/2022 às 14h. (...)” – grifou-se O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No presente caso, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifiquem a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Em primeiro lugar, ao contrário do que consta da petição recursal, não houve qualquer determinação de depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão. Anteviu-se, porém, que o feito comportaria produção de informações, não de prova testemunhal, de acordo com a simples leitura da decisão saneadora de ID 104242667 dos autos originários: “1. Na espécie, pretende a autora infirmar o teor da ocorrência policial registrada pela ré, sua irmã, na qual lhe acusa de abandono de incapaz, maus tratos e apropriação indébita contra a sua genitora. 2. As irmãs de ambas as partes e a cuidadora de sua genitora, neste particular, por permearem a relação em análise, poderão esclarecer a controvérsia posta em juízo, no que diz respeito à verificação da prática dos alegados crimes. 3. Com efeito, o artigo 447 §2o, I, do CPC, dispõe sobre o impedimento de parentes colaterais até o terceiro grau para depor como testemunhas. 4. A princípio, por serem as testemunhas indicadas irmãs de ambas as partes, não reputo incidente o impedimento legal, cujo escopo é evitar a tomada de depoimentos destinados exclusivamente a beneficiar uma das partes. 5. Por outro lado, e considerando as peculiaridades do caso concreto, deixo para apreciar definitivamente tal contradita em sede de audiência de instrução e julgamento. 6. Não é demais lembrar que, acaso porventura seja reconhecido o impedimento aventado, preceitua o §4o do artigo 447 do CPC ser facultado ao magistrado a oitiva das testemunhas impedidas, acaso entenda necessário. 7. Nesse caso, os depoimentos serão prestados independentemente de compromisso, sendo-lhes atribuído o valor que possam merecer. 8. A contradita referente à testemunha reputada inimiga capital da ré será igualmente apreciada em audiência, por ser necessária a sua prévia oitiva para tanto. 9. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. (...)” – grifou-se Verifica-se, ademais, que a presença da ré em juízo é dispensável, pois não sofrerá pena de confissão. Basta o comparecimento do seu advogado, inclusive por meio virtual. Inaplicável, portanto, o art. 362, II, do CPC. Está claro que a alegação de desconhecimento do vínculo de parentesco entre as partes e testemunhas não procede. Há muito se consignou que as oitivas serão realizadas entre pessoas irmãs com grande possibilidade de serem ouvidas como informantes. Logo, é improvável a contradita de testemunhas. O comparecimento da agravante em juízo, por outros motivos, também é desnecessário, em princípio. Ainda que assim não fosse, não se verifica prejuízo à agravante. Não houve comprovação ou justificativa mínimas de que o provimento jurisdicional será inútil por ocasião de eventual julgamento de apelação. O atestado médico juntado aos autos, do dia 25/4/2022, é genérico: limita-se a apontar o afastamento de atividades pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem declinar qual a enfermidade ou o seu motivo. Pode-se inferir, porém, dificuldades de deslocamento para o fórum, pois o documento foi emitido por ortopedista especializado em joelho. Essas circunstâncias, contudo, não impedem o comparecimento telepresencial da ré à instrução, que, repita-se, não é obrigatório. Finalmente, os motivos invocados para a redesignação da audiência - de contar 72 (setenta e dois) anos de idade e não ter intimidade com meios digitais - são injustificáveis. A agravante foi intimada com antecedência sobre os procedimentos necessários para comparecimento virtual, que pode ser realizado por qualquer aparelho celular (smartphone). Todos os procedimentos para ingresso na sala de audiência por meio digital foram previamente esclarecidos às partes há mais de dois meses, conforme se vê do despacho de designação do dia 22/2/2022 (ID 116464110 – autos originários). Houve tempo suficiente adaptação à tecnologia e aos procedimentos necessários ao comparecimento, por si, ou com ajuda de familiares. Em última análise, compete ainda ao advogado constituído, patrocinador da causa, acompanhar a agravante, ré, em sua residência e prestar todo o auxílio necessário para que acesse à audiência híbrida, se for do interesse da parte e se entender que ela deva participar de alguma forma. Sob todos os ângulos, não que se há falar de cerceamento de defesa: inexiste qualquer motivo relevante ou urgente para o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, designada pela quarta vez. Por consequência, o presente recurso é manifestamente incabível. Por todas essas razões, o presente agravo não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator